Tribunal: TJSP
Processo: 1500161-29.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500161-29.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante DANILO
JORGE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram a preliminar
e, no mérito, DERAM PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por
DANILO JORGE DA SILVA, qualificado nos autos, para reduzir suas penas básicas
ao mínimo legal, bem como para afastar a causa de aumento de pena prevista no art.
40, III, da Lei no 11.343/06, resultando suas penas em 05 (cinco) anos de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus
próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminalcom Revisão no 1500161-29.2019.8.26.0079
-
VOTO No 40505
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500161-29.20198.26.0079
APELANTE: DANILO JORGE DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOTUCATU
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JÚNIOR)
Ao relatório da r. sentença acrescento que DANILO JORGE
DA SILVA foi condenado pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Botucatu, nos autos de Processo Crime
no 1500161-29.2019.8.26.0079, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão,
em regime fechado e, 583 dias-multa, no valor diário mínimo, por infração ao
art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06, c.c. art. 65, I, do
Código Penal (fls. 151/160).

Inconformado, DANILO interpôs Apelação, pleiteando, em suas
Razões, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade do processo por
cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento do pedido de
instauração de incidencia de dependência toxicológica. No mérito, pugna pela
absolvição por insuficiência probatória ou, quando não, pela desclassificação
para o crime previsto no art. 28. Subsidiariamente, requer a incidência do
redutor especial previsto no § 4o, do art. 33, ambos da Lei no 11.343/06, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminalcom Revisão no 1500161-29.2019.8.26.0079
-
abrandamento do regime prisional, a substituição da pena privtiva de
liberdade por pena restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade
(fls. 205/214).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 218/225) e, Parecer
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 242/262), manifestou-se
pelo não provimento do recurso.
A d. Defensora dativa (fls. 23), manifestou-se favoravelmente ao
julgamento virtual (fls. 239).
É o relatório.

O Apelante foi condenado porque no dia 16 de janeiro de 2019,
por volta das 20h00, na Rua Hermes Fonseca, no 05, Jardim Monte Mor, na
cidade e comarca de Botucatu, trazia consigo e tinha em depósito, para fins
de comércio, nas imediações de entidade esportiva, 21 porções de cocaína,
pesando aproximadamente 3,2g, droga que determina dependência física ou
psíquica, assim o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar. Foi apreendida ainda a quantia de R$ 60,00 em moeda
corrente.
1.
Preliminarmente, busca o Apelante o reconhecimento de
nulidade do processo por cerceamento de defesa, tendo em vista o
indeferimento de seu pedido de instauração de incidente de dependência
toxicológica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminalcom Revisão no 1500161-29.2019.8.26.0079
-

O d. Magistrado indeferiu o pedido sob os seguintes
fundamentos:
“... A defesa não juntou aos autos nenhum documento que comprove a
suposta inimputabilidade do acusado e suas causas.
Ademais, o réu foi ouvido em juízo e não apresentou qualquer alteração
significativa.
Não havendo, pois, dúvidas sobre a sanidade mental do acusado, afasto a
preliminar arguida para instauração de incidente de insanidade
mental ...” (fls. 152).
Como se observa, o pedido foi indeferido de forma
fundamentada, devendo ser consignado ainda que cabe ao Juízo, de acordo
com seu livre convencimento motivado, decidir quais provas são necessárias
ao deslinde do feito, não cabendo ao Apelante essa decisão.
Por fim, o Apelante nem mesmo comprovou qual teria sido o
prejuízo efetivo sofrido, pelo fato de ter seu pedido respectivo indeferido, eis
que nada indica, minimamente, a necessidade do exame pretendido; ademais,
outras provas foram produzidas em seu desfavor, devendo ser lembrado que o
art. 563, do Código de Processo Penal é taxativo ao estabelecer:
“... nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para defesa ...”.
Logo, deve ser afastada a preliminar arguida.
2.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 7/8), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 9) e Laudos de
Constatação Preliminar (fls. 17/20), de Exame Químico Toxicológico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminalcom Revisão no 1500161-29.2019.8.26.0079
-
(fls. 56/58), que confirmam que a substância apreendida realmente se trata de
cocaína.

Quanto à autoria, o Apelante ao ser interrogado em ambas as
fases da persecução penal, negou a prática do crime mais grave, afirmando
que estava indo jogar bola e tinha pedido vinte reais para sua tia, para
comprar cocaína, pois era usuário. Adquiriu a droga e foi para a quadra, para
usar com seus amigos. Foi abordado por policiais que encontraram um pino
de cocaína em seu bolso, que era para seu consumo. Não sabia da existência
de droga naquele local. Havia outros quatro “moleques” consigo (fls. 5 e
gravação audiovisual).
De se destacar insubsistentes as evasivas do Apelante que não
encontram nenhum sustentáculo no corpo probatório. Na verdade, dele não
era de se esperar que viesse a confessar a prática de crime tão grave,
produzindo prova em seu desfavor, com isso, suas negativas devem ser
tomadas como ato natural de defesa, diante dos demais elementos do conjunto
probatório.
Os policiais militares Marcelo Doriguel e Hudson Santos
Teixeira, ouvidos em ambas as fases da persecução penal, narraram que
estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de
tráfico, sendo que haviam diversas delações no sentido de que no centro
comunitário educacional da Prefeitura estaria havendo tráfico de drogas por
um indivíduo. Ao chegarem neste local, avistaram o Apelante agachado em
um ponto da quadra, mexendo em algo. O Apelante, ao perceber a presença
da polícia se levantou se saiu andando. Em revista pessoal, foi encontrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminalcom Revisão no 1500161-29.2019.8.26.0079
-
poder dele, um pino de cocaína. Foram ao local onde ele estava agachado e
foi encontrado uma garrafa pet, contendo porções de cocaína e uma quantia
em dinheiro ao lado. Questionado, o Apelante afirmou que era apenas
usuário. Como ele era conhecido dos meios policiais pelo envolvimento com
o tráfico de drogas, o Apelante foi encaminhado para a Delegacia de Polícia
(fls. 3/4 e gravação audiovisual).
Não há nos autos o menor indício de que tenham os policiais
militares se unido para, no conjunto, atribuírem ao Apelante, crime tão grave
de que o sabem inocente; nenhum motivo sério restou devidamente
comprovado a permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de
imputação malévola. Não é crível que, pretendessem, gratuitamente, a
condenação de pessoa inocente.
Destaco ainda a validade de seus depoimentos, cujas atuações
revestiram-se da mais absoluta legalidade.
É bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não furta a
lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os
impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a
verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso
venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.
Sobre o tema o entendimento já sedimentado no Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS DE
RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR PORTE
DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, IV DA
LEI 10.826/03). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminalcom Revisão no 1500161-29.2019.8.26.0079
-
JUÍZO,
POR
POLICIAIS
QUE
EFETUARAM
A
PRISÃO.
PRECEDENTES
DESTE
STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
OCORRÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO ('BIS IN IDEM'). REGIME
PRISIONAL
E
SUBSTITUIÇÃO
DE
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO-SOMENTE PARA
REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 3 ANOS E 6
MESES DE RECLUSÃO, MANTIDAS AS DEMAIS COMINAÇÕES
CONTIDAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie em
exame ...” (grifei)
(HC no 113167/DF Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009)
“'HABEAS
CORPUS'.
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA
SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE
EXAME
APROFUNDADO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA ....2. Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo,
sob a garantia do contraditório. Precedentes ...” (grifei)
(HC no 115516/SP
Quinta Turma
Rel. Min. LAURITA VAZ,
j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009).
Elisângela Cardoso Mendes, tia do Apelante, ouvida em Juízo,
narrou que soube que seu sobrinho era usuário de drogas, quando ele foi
morar em sua casa. O Apelante trabalhava vendendo verduras na horta
comunitária. No dia dos fatos, estava em casa, quando foi avisada que estava
acontecendo uma briga na quadra, como sabia que o Apelante tinha ido
àquele local jogar bola, foi ao local e seu sobrinho já estava preso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminalcom Revisão no 1500161-29.2019.8.26.0079
-
“paralizado”, junto com outros rapazes. Seu sobrinho estava drogado, assim
como os outros rapazes. Aquele local era frequentado por “drogados”.
Naquele dia, deu ao Apelante a quantia de vinte reais, sem que seu marido
soubesse (gravação audiovisual).
Denis Allan Carvalho Gallerani, esposo de Elisângela, ouvido
em Juízo, narrou não ter presenciado os fatos descritos na inicial acusatória,
afirmando que no dia dos fatos, o Apelante tinha ido à quadra jogar bola,
sendo que sua esposa recebeu um telefonema dizendo que estava havendo
uma briga na quadra. Foi ao local ver o que estava acontecendo e o Apelante
já estava preso, junto com outros cinco rapazes. Sabia que o Apelante fazia
uso de drogas (gravação audiovisual).
Os relatos de Elisângela e Denis não são suficientes para
enfraquecer o robusto conjunto probatório.
Diante deste quadro, considerando, em especial, a qualidade da
droga apreendida (21 porções de cocaína, pesando aproximadamente 3,2g)
somadas ao contexto fático (prisão em flagrante em local conhecido como
ponto de tráfico, ser conhecido dos meios policiais pelo envolvimento com o
tráfico de drogas e apreensão de dinheiro de origem ilícita), clara está a
situação de traficância, não havendo que se falar em absolvição ou mesmo
desclassificação, por quaisquer dos fundamentos por ele apresentados.
Os pedidos subsidiários serão devidamente analisados em
conjunto com a dosimetria da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminalcom Revisão no 1500161-29.2019.8.26.0079
-
Na primeira fase, as penas foram majoradas em 1/6 acima do
mínimo legal (05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa), “... levando-
se em conta a culpabilidade intensa do réu decorrente da quantidade e
potencialidade dos entorpecentes apreendidos ...” (fls. 156).
Deve ser consignado que a lei não impõe ao Juiz qual o
acréscimo deve incidir nas penas em razão do quanto previsto no art. 42, da
Lei no 11.343/06, permitindo apenas o faça dentro dos limites mínimo e
máximo cominados no preceito secundário da norma.
Imperioso que o Juízo atente para a circunstância e a necessidade
do maior rigor, respeitando, sempre, os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
No caso, em que pese se tratar de cocaína, a quantidade não se
mostra por demais excessiva, a ponto de justificar o aumento das penas
básicas, com isso, a fim de que não acarrete em bis in idem, na terceira fase,
tenho que as penas básicas devem ser fixadas no mínimo legal (05 anos de
reclusão e 500 dias-multa).
Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante decorrente da
maioridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), contudo, agora, sem reflexo
nas penas, ante o enunciado da Súmula no 231, do Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Na terceira fase, as penas foram majoradas em 1/6, ante a
majorante prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminalcom Revisão no 1500161-29.2019.8.26.0079
-
Em que pese não haver reclamo específico, embora comprovado
que estava traficando em uma quadra esportiva, o fato é que não há nos autos
prova de que a venda se destinava aos frequentadores de tal instituição.
O simples fato do crime ter se dado em uma quadra esportiva não
é suficiente para ensejar a referida causa de aumento, devendo haver prova de
que o réu estaria se valendo dessa localidade para vender as drogas.
No caso dos autos, não consta dos depoimentos prestados pelos
policiais militares que o Apelante visasse atingir os frequentadores daquela
entidade.
Deve ser destacado que o critério territorial, por si só, não é
suficiente para configuração da majorante, sendo necessária, ainda, a análise
da intenção do Apelante em ter como público consumidor os frequentadores
daquela entidade, o que não foi devidamente comprovado.
Neste sentido, já decidiu este Colendo Tribunal de Justiça:
“...
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
-
CONDENAÇÃO
-
DOSIMETRIA DA PENA - APLICAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO
DA PENA - PREPARAÇÃO, EXECUÇÃO E CONSUMAÇÃO EM
LOCAL PRÓXIMO DE ESCOLA PÚBLICA - NECESSIDADE DA
ANÁLISE DO SÍTIO E DO POTENCIAL OFENSIVO PERANTE A
SOCIEDADE - NÃO RECONHECIMENTO - Para aplicação da causa de
aumento de pena pelos atos de preparação, execução ou consumação
ocorridos em residência situada nas imediações de escola pública, é
necessária a análise do sítio e seu potencial ofensivo à sociedade, não
bastando apenas a adoção do critério territorial, ainda mais quando
envolve direito individual (liberdade do cidadão) ...”
(Apelação Criminal no 492.503-3/1-00 - Quarta Câmara Criminal - Rel. Des.
WILLIAN CAMPOS, j. 26.02.2008).
“... Apelação Criminal do Ministério Público visando a incidência da
causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III da Lei no 11.343/06 -
Inadmissibilidade - Nada nos autos indica que a conduta dos acusados
visasse os frequentadores do estabelecimento de ensino - recurso provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminalcom Revisão no 1500161-29.2019.8.26.0079
-
parcialmente para outro fim ...”
(Apelação Criminal no 990.08119043-5 - Sexta Câmara de Direito Criminal
- Rel. Des. DEBATIN CARDOSO, j. 12.02.2009).
Assim, não restando comprovado que a conduta do Apelante se
destinava aos frequentadores da quadra esportiva, deve ser afastada a causa
de aumento de pena.
Busca o Apelante a incidência do redutor especial previsto no
§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, que assim dispõe:
“§ 4o Nos delitos definidos no 'caput' e no § 1o deste artigo, as penas
poderão ser reduzidas de um sexto a
dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que
o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades
criminosas nem integre organização criminosa”.
Para redução da pena, essencial que o réu seja “primário”,
apresente “bons antecedentes”, comprove que “não se dedique às atividades
criminosas”, assim como, “nem integre organização criminosa”.
Evidente que essa causa de redução da pena está reservada
àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de
drogas.
E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a 2/3)
devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o
caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência.
Deve mesmo ser levado em conta que o § 4o do art. 33, tem a sua
referência justamente no caráter isolado da conduta realizada, pressupondo
mesmo não disponha o réu no seu passado sinais indicativos de que esteja
fazendo do crime um meio de vida, atuando com profissionalismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminalcom Revisão no 1500161-29.2019.8.26.0079
-
Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade,
em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado
cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia,
estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder.
Ao julgador compete a análise do impulso, do fator determinante
da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo
de caso de um criminoso meramente ocasional, ou mesmo, se vem tomando
aquela conduta como estilo de vida, para que possa, não apenas determinar a
gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa
de redução.
No caso, embora o Apelante seja primário e portador de bons
antecedentes, como reconheceu a r. sentença combatida, comporta maior
rigor a reprovação de suas condutas, em razão da qualidade da droga
apreendida (repita-se: 21 porções de cocaína, pesando cerca de 3,2g), além de
estar vendendo drogas em local conhecido como ponto de tráfico e ser
conhecido dos meios policiais pelo envolvimento neste crime, a demonstrar a
dedicação ao comércio espúrio, o que inviabiliza a redução das penas.
Logo, as penas do Apelante devem ser tornar defintivas em 05
anos de reclusão e 500 dias-multa, que se mostram como necessárias e
suficientes para a reprovação e prevenção do crime.
O regime fechado decorre das circunstâncias em que o crime foi
cometido, na qual foi apreendida droga com poder de destruição, destacando
ainda seus malefícios, que acarretam sérios prejuízos aos usuários, às suas
famílias e a toda sociedade, que não autorizam a imposição de regime mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13
Apelação Criminalcom Revisão no 1500161-29.2019.8.26.0079
-
brando, revelando audácia e perigosidade incomum do Apelante.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos, ante o montante da pena aplicada (art. 44, I, do Código
Penal).
Sobre os efeitos nocivos da cocaína (em pó ou pedra), merece
destaque o quanto consignado pelo eminente Desembargador GERALDO
WOHLERS, ex-integrante desta Colenda Terceira Câmara de Direito
Criminal, quando do julgamento do Agravo em Execução
no 7001829-94.2014.8.26.0198, aos 27.01.2015, amparado em precedente
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“... A respeito da lesividade da substância apreendida, como mui
bem exposto pela Colenda Nona Câmara Criminal (Apelação Criminal
no 0066735-11.2013.8.26.0050, Comarca da Capital, Rel. o eminente Des.
Penteado Navarro, j. em 08 de maio de 2014), em termos de efeitos
adversos (intoxicação) das substâncias (drogas ou fármacos) sobre o
organismo humano tem-se que, ainda no século XIV, Paracelsus 'definiu
que a diferença entre o medicamento e o veneno encontra-se na dose'
('apud' Marcos Passagli, Toxicologia Forense, 3a ed., Millennium, 2011,
cap. I, no 1, pág. 3).
Quanto aos produtos da coca (erythroxilin), cocaína em pó e o
derivado em pedra (base livre ou 'crack'), a quantidade pode ser
mensurada com parâmetro em overdoses (doses insuportáveis ou
excessivas para alguém). Com o emprego desse dado pode ser verificada a
desproporção entre o uso próprio exclusivo e o consumo por outros
indivíduos (terceiros).
Segundo a literatura médica e a jurisprudência, a reação letal ou
não letal em usuários diversos, por intoxicação aguda, da cocaína com a
pureza da rua (depois de modificada ou 'batizada'), depende de muitos
aspectos. Doses consideradas pequenas, de alguns centigramas, entre 0,01
e 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (vide Delton Croce e Delton
Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5a ed., Saraiva, 2004, no
14.2.11.3, pág. 636; Guilherme Oswaldo Arbenz, Medicina Legal e
Antropologia Forense, 1a ed., Atheneu, 1988, no 42, pág. 539; Marcos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
14
Apelação Criminalcom Revisão no 1500161-29.2019.8.26.0079
-
Passagli, Toxicologia Forense, 3a ed., Millennium, 2011, cap. V, no 1.3.2,
pág. 140; STJ, 5a T., HC no 235.257/DF, Rel.a Min.a Marilza Maynard,
DJe de 26/03/2013).
Note-se, por oportuno, que 'A cocaína fumada na forma de 'crack'
... possui ação farmacológica comparável à cocaína' (v. a citada obra
Toxicologia Forense, cap. V, no 1.3.1, pág. 136).
Logo, aprendidos 130,6 gramas de cocaína, com a sua divisão por
doses de 0,02g, teremos no mínimo cerca de 6.530 quantidades letais
(excessivas ou insuportáveis) para cada usuário do tóxico. Até porque o
consumo continuado de cocaína (também denominada pelos viciados de
'pó' ou 'farinha') provoca o 'enfraquecimento das funções psíquicas em
geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação' (vide Edevaldo
Alves da Silva, Tóxicos, 1a ed., Bushatsky, 1979, pág. 82) ...”.
Com isso, os 3,2g de cocaína apreendidos, seria o suficiente para
confecção de cerca de 160 doses, que serviriam para alimentar o vício de
inúmeros de usuários.
Tal circunstância não pode ser desprezada no momento da
imposição do regime de cumprimento de pena e análise da incidência do
redutor especial.
Por fim, resta consignar que o Apelante foi preso em flagrante
delito, sendo que o pedido de reconhecimento do direito de recorrer em
liberdade resta prejudicado, em razão do efetivo julgamento, com
consolidação da condenação.
Ante todo o exposto, afasto a preliminar e, no mérito, DOU
PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por DANILO JORGE
DA SILVA, qualificado nos autos, para reduzir suas penas básicas ao mínimo
legal, bem como para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 40,
III, da Lei no 11.343/06, resultando suas penas em 05 (cinco) anos de reclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
15
Apelação Criminalcom Revisão no 1500161-29.2019.8.26.0079
-
e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por
seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)